Tribunal: TJMT
Processo: 1017324-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017324-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), WILIAM SILVA NUNES - CPF: 061.589.151-90 (RECORRIDO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. APURAÇÃO JUDICIAL DO SALDO COM BASE EM VALORES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco a restituir ao autor o saldo remanescente no valor de R$ 2.788,33.

2.

A controvérsia central reside na existência ou não de saldo remanescente a ser restituído ao recorrido após a venda extrajudicial do veículo apreendido em procedimento de busca e apreensão, bem como na suficiência da prestação de contas realizada pelo banco recorrente.

3.

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 impõe ao credor
fiduciário
o dever de aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, positivo ou negativo, com a devida
prestação
de
contas
.

4.

O banco recorrente sustenta que trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a regularidade do procedimento, como o comprovante da venda pelo valor de R$ 29.533,31, a data da alienação e o registro de liquidação total do financiamento. Argumenta que não há obrigação legal de apresentação de memórias de cálculo exaustivas ou detalhamento minucioso de todas as despesas ordinárias inerentes ao procedimento.

5.

Contudo, ao analisar detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o banco recorrente não demonstrou de forma clara e transparente a composição do débito e das despesas que teriam consumido integralmente o valor obtido com a venda do veículo.

6.

O dever de prestação de contas, no contexto da alienação fiduciária, não se satisfaz com a mera informação do valor da venda e a afirmação genérica de que o montante foi utilizado para quitação do contrato. É necessário que o credor fiduciário demonstre, de forma transparente e detalhada, a composição do débito atualizado até a data da venda, discriminando o principal, os juros, as multas e demais encargos, bem como as despesas decorrentes da apreensão e venda do bem, o que não ocorreu no presente caso.

7.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau, diante da insuficiência da prestação de contas realizada pelo banco recorrente, procedeu à apuração do saldo remanescente com base nos elementos disponíveis nos autos, considerando o valor da venda do veículo (R$ 29.533,31), o valor da dívida consolidada principal (R$ 22.327,96) e o valor das despesas processuais comprovadas (R$ 4.417,02), chegando ao saldo remanescente de R$ 2.788,33. Essa metodologia adotada pelo Juízo a quo mostra-se adequada e razoável, pois considera apenas os valores efetivamente comprovados nos autos, sem fazer presunções desfavoráveis ao consumidor.

8.

Ademais, em relação a correção monetária e os juros de mora, cumpre ressaltar que o termo inicial fixado na sentença (data da citação) mostra-se adequado e em consonância com o disposto no artigo 405 do Código Civil.

9.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026